Tribunal: CARF
Processo: 14112.720465/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.720465/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.587 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
CINCO CIA INTERAMERICANA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PER/DCOMP.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR DECISÃO DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade do
dispositivo legal que prevê a multa decorrente da não homologação de
declarações de compensação, em julgamento submetido à sistemática da
repercussão geral, já transitado em julgado e de observância obrigatória por
parte dos conselheiros do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.720465/2014-31
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.587 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.720465/2014-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao Acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado. Este recurso foi manejado em face da notificação de
lançamento em que se exigiu a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto das
Declarações de Compensação (DComps) homologadas apenas parcialmente, prevista no
§17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, pela utilização de créditos de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativo – mercado interno e externo, dos 1o, 2oe 3o trimestres de 2008 e que foram
verificadas nos Processos Administrativos no 10140.720300/2013-91 e 10140.720298/2013-50.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o sobrestamento dos presentes autos até
o julgamento definitivo da manifestação de inconformidade apresentada para se contrapor ao
Despacho Decisório de não homologação da declaração de compensação.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, mantendo a multa aplicada.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se toma conhecimento.

Da Mula por Compensação Não Homologada
Conforme acima relatado, trata-se de Auto de Infração em que se exigiu a multa
prevista no §17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, decorrente da não homologação da
compensação de créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
Quanto à multa que restou mantida após a decisão de primeira instância, trata-se
de matéria objeto de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939, submetido à sistemática da
repercussão geral, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF, em que se
reconheceu a inconstitucionalidade da referida penalidade.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.587 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.720465/2014-31

Conclusão
Neste sentido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a
multa decorrente da não homologação da compensação.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 221
DF CARF MF
Original